Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, em recuperação judicial, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Execução de título Extrajudicial n. 1036918-16.2019.8.11.0041, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, aplicou a multa do parágrafo único do artigo 774 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.
Aduz que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial e que foi informado pelo Executados/Agravantes que o crédito discutido é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em razão de crise econômica da empresa AIGLA, de modo que o crédito se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, sobretudo porque ficou demonstrado que o crédito que deu amparo para o ajuizamento da ação foi firmado entre a Instituição Financeira Agravada e a devedora principal, ora Agravante.
Argumenta que “(...) em atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES na data do pedido, ainda que não vencidos, se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e dessa forma, não pode os Agravantes sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial”. (ID. Num. 80965989 - Pág. 4)
Assevera que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, já que até o presente momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo consursal, tendo em vista que esta questão deve ser debatida no Juízo da Recuperação pelos meios próprios, e não aqui, em razão de que a mora que sustenta a medida será novada com a homologação do plano, não se justificando a manutenção da ação executiva, que deve ser suspensa.
Afirma que o Juízo “a quo” entendeu pela continuidade da ação de execução, ainda que em face dos sócios e coobrigados, asseverando que “(...) não há que se falar em extinção da presente ação executiva, como pretendido pela parte executada, isto, porque, a recuperação judicial atinge tão somente a pessoa jurídica, não alcançado os seus sócios e/ou avalistas. Porém, não ficou demonstrado que o Contrato, objeto da presente execução esteja relacionada nos autos da Ação de Recuperação Judicial.” (ID. Num. 80965989 - Pág. 5)
Diz que em face de tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento que foi distribuído sob n. 1022811-56.2020.8.11.0000, pendente de julgamento desde janeiro/2021. E que “(...) Não obstante, a ausência de indicação de bens para o prosseguimento da execução em face aos coobrigados, o juízo proferiu a seguinte decisão (id. num 47636714): “Intime-se a parte executada, através do seu advogado constituído, nos autos, para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Com ou sem manifestação, diga o credor e após, conclusos” A parte executada, ora agravante, manifestou pela impossibilidade de indicação de bens passíveis de penhora JUSTAMENTE em face aos argumentos já esposados acerca da Recuperação Judicial (DOC. 08 - ID Num. 48275017). Desta feita, o juízo, sem qualquer pudor, causando grande surpresa aos agravantes, atribuiu multa de ATO ATENTATÓRIO à justiça, no valor de 5% nos seguintes termos: O pedido do autor, para intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (id. 46716712) foi atendido no id. 47636714. A parte executada nada manifestou sobre a determinação ali lançada (id 47636714), conforme certificado nos autos (id. 49889667), pois veio aos autos no id. 48275017 e novamente trazendo os mesmos pedidos já dirimidos, através da decisão de id. 39787037, já alcançados pelo fenômeno da preclusão. Desta forma aplico a multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal”. ((ID. Num. 80965989 - Pág. 5 e 6)
Destaca que “(...) que caso seja mantida a decisão agravada (DOC. 03), restará prejudicado a Ação de Recuperação Judicial do Grupo AIGLA, uma vez que a aplicação de infundada multa na Ação Executória comprometerá o fluxo de caixa das Agravantes”. (ID. Num. 80965989 - Pág. 6)
Defende o cabimento do agravo, nos termos do artigo 1015 do CPC, parágrafo único, aos casos de recuperação, bem como a sua tempestividade.
Alega que a decisão fundamenta-se em ato atentatório inexistente, eis que os Agravantes se manifestaram acerca da determinação de arrolamento de bens, justamente mencionando inexistirem bens passíveis de penhora aptos a garantir a dívida, em razão da recuperação do Grupo.
Menciona que o valor que se busca encontrar com previsão de pagamento afetaria a recuperação judicial, e também se pode inferir que a indicação de bens aptos a garantir a execução pode ensejar a prática de crime de favorecimento de credores, nos termos da Lei n. 11.101/2005.
Sustenta, portanto, que não há ato atentatório à dignidade da justiça, salientando-se que a multa, com fulcro no artigo 774 do CPC, somente poderia ser aplicada em caso de desídia ou demonstração de ocultação de bens, deixando de indica-los ao Juízo, o que não é o caso, pois os Executados/Agravantes mencionaram expressamente que estão em processo de recuperação judicial, e que qualquer indicação de bens ensejaria em prática criminosa, sendo que nem o próprio Juízo logrou êxito em localizar bens ou ativos dos Executados.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, pois ficou demonstrada a lesão grava e de difícil reparação (perigo de dano) e a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), havendo risco de paralisação da atividade econômica e inclusive a falência.
Pede o deferimento da tutela de urgência, atribuindo efeito suspensivo, sobrestando o pagamento da multa arbitrada pelo Juízo “a quo”, a fim de evitar prejuízo ao fluxo de caixa da empresa e o soerguimento do processo de recuperação judicial.
No mérito, requerem a confirmação da liminar e o provimento do agravo, para reformar a decisão combatida, afastando a multa aplicada aos Agravantes, de 5% do valor da execução, de que trata o artigo 774, parágrafo único do CPC.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, posiciono-me pelo cabimento do agravo, em razão de decisão que afeta processo de recuperação judicial, à luz do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Mostra-se também tempestivo o recurso, à luz do artigo 1.003 do CPC.
Ademais, deve ser recebido o agravo, uma vez que a decisão certamente pode causar lesão de grave ou difícil reparação, tendo em vista que a Agravante/Recuperanda, AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, figura como executada pelo Agravado.
Pois bem.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Com esse viés, após a devida análise do feito, tem-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, primeiro, em razão da relevância das alegações, sendo duvidosa, a priori, a viabilidade da aplicação da multa por ato atentatório, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC, em face de execução anterior ao pleito de recuperação judicial, sendo razoável, inicialmente, que os Executados/Agravantes se manifestassem acerca da ausência de bens, tanto porque dependem dos bens para a continuidade da atividade econômica e soerguimento da empresa, quanto pelo fato de que os credores da recuperação devem ser resguardados.
Em face do exposto, considero preenchidos os requisitos para a concessão do pleito liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, conforme vindicado.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando informações, bem como para que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do feito constar no polo ativo empresa que compõe polo ativo de ação de recuperação judicial.
Na sequência, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator